Tribunal: TJDFT
Processo: 0736028-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0736028-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PINTO, ANDREA PINTO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: FLORISMAR GOMES DA SILVA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor das agravantes. Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA PINTO e ANDREA PINTO BARBOSA DOS SANTOS no dia 24.10.2022. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Infere-se da consulta realizada no Cumprimento de sentença n. 0700286-49.2016.8.07.0019, que no dia 04.08.2022 a parte credora formulou pedido de penhora dos direitos possessórios da Chácara Monjolo n. 04, o qual foi indeferido pela decisão datada do dia 08.09.2022. No dia 13.09.2022, as credoras formularam pedido de reconsideração da mencionada decisão, o qual foi indeferido no dia 22.09.2022. Novo pedido de penhora com o mesmo objeto foi formulado no dia 27.09.2022, o qual também foi indeferido por decisão datada de 30.09.2022. O fato é que o pedido de reconsideração formulado pelas credoras em 13.09.2022, a igual modo do que foi formulado em 27.09.2022, não interrompeu o prazo para recurso da primeira decisão de indeferimento da penhora, que é datada de 08.09.2022. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 24.10.2022, portanto semanas após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Posto isso, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.